Tribunal: STM
Processo: 7001027-03.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. § 2º DO ARTIGO 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REDUÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO. NÃO ACOLHIMENTO. DISCRICIONARIEDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO REJEITADO. MAIORIA.
O Princípio da Individualização da Pena permite que o Julgador, dentro dos limites abstratamente cominados pelo legislador, fixe a reprimenda objetivando a prevenção e a repressão do crime perpetrado, conferindo-lhe, pois, certo grau de discricionariedade em todas as fases da dosimetria.
Os critérios adotados na dosimetria da pena aplicada ao Embargante coadunam-se com as circunstâncias da ação delituosa perpetrada pelo Acusado, bem como com a gravidade da conduta e da extensão do dano, tornando a ação do Réu de devolver os computadores subtraídos mera tentativa de minimizar os efeitos deletérios já percebidos intramuros.
Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 27/05/2024 A
29/05/2024
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001027-
03.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: GUSTAVO DA SILVA VITORINO
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS PRESENTES
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO, MANTENDO NA
ÍNTEGRA O ACÓRDÃO HOSTILIZADO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA ACOLHIA OS
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS PELA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO, EM FAVOR DO EX-SD FN GUSTAVO DA SILVA
VITORINO, PARA FAZER PREVALECER O VOTO VENCIDO DE SUA LAVRA
PROFERIDO NOS AUTOS DA APELAÇÃO Nº 7000190-45.2023.7.00.0000, QUE
DAVA PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DEFENSIVO PARA, REFORMANDO
A R. SENTENÇA, APLICAR A DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 2º DO
ARTIGO 240 DO CPM EM 2/3 (DOIS TERÇOS), TORNANDO-A DEFINITIVA EM
8 (OITO) MESES DE DETENÇÃO, MANTIDAS AS DEMAIS CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS NA SENTENÇA. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (REVISOR) E JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÃO DECLARAÇÕES DE
VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001027-03.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE: GUSTAVO DA SILVA VITORINO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE
DIMINUIÇÃO. § 2º DO ARTIGO 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
REDUÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO. NÃO ACOLHIMENTO.
DISCRICIONARIEDADE.
PROPORCIONALIDADE.
RECURSO
REJEITADO. MAIORIA.
O Princípio da Individualização da Pena permite que o Julgador, dentro dos
limites abstratamente cominados pelo legislador, fixe a reprimenda objetivando a prevenção e
a repressão do crime perpetrado, conferindo-lhe, pois, certo grau de discricionariedade em
todas as fases da dosimetria.
Os critérios adotados na dosimetria da pena aplicada ao Embargante coadunam-
se com as circunstâncias da ação delituosa perpetrada pelo Acusado, bem como com a
gravidade da conduta e da extensão do dano, tornando a ação do Réu de devolver os
computadores subtraídos mera tentativa de minimizar os efeitos deletérios já percebidos
intramuros.
Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar os Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado,
mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 29 de maio de 2024.
RELATÓRIO
Tratam os presentes de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
Defensoria Pública da União, atuando em favor do ex-Sd FN GUSTAVO DA SILVA
VITORINO, contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos autos da Apelação nº
7000190-45.2023.7.00.0000 que, por unanimidade, conheceu e, por maioria, negou
provimento ao Apelo defensivo para manter incólume a Sentença que o condenou à pena de 1
7001027-03.2023.7.00.0000
40001362534 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão pela prática do crime de furto qualificado, previsto
no artigo 240, §5 º, do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dos)
anos e o direito de apelar em liberdade.
O eminente Ministro Dr. José Coêlho Ferreira dava provimento parcial ao
Recurso defensivo para, reformando a Sentença de primeiro grau, aplicar a diminuição da
pena prevista no § 2º do artigo 240 do Código Penal Militar em 2/3 (dois terços), tornando-a
definitiva em 8 (oito) meses de reclusão, mantidas as demais condições estabelecidas no
decisum condenatório.
O Acórdão embargado foi assim ementado:
“APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO
QUALIFICADO (ART. 240, §5º, DO CPM). MATERIAL PERTENCENTE À FAZENDA
NACIONAL. AUTORIA DEMONSTRADA. MATERIALIDADE DELITIVA CONFIGURADA.
DOLO
COMPROVADO.
CONDUTA.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA CORRETA. DESPROVIMENTO RECURSAL.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA
I - A autoria do furto objeto da Ação Penal Militar restou inequívoca, uma vez que o próprio
Acusado confessou o delito perante seus superiores, e depois confirmou a prática furtiva, em
seu depoimento em juízo.
II - A materialidade delitiva encontra-se plenamente configurada, com base nos depoimentos
das testemunhas, nos documentos patrimoniais da res furtiva (nota fiscal eletrônica de
aquisição) e no laudo de avaliação dos bens. Portanto, a ocorrência do delito de furto é
induvidosa, atestando a tipicidade do fato.
III - O Acusado, como mencionado, confessou a prática furtiva e expôs detidamente suas
circunstâncias, evidenciando possuir plena consciência da ilicitude de seus atos.
IV - O argumento de que a empreitada criminosa foi executada em razão de força maior, qual
seja, os custos advindos da doença do filho do Acusado e a necessidade de conseguir dinheiro
rápido para o pagamento do tratamento e da internação, não são motivos hábeis a justificar a
conduta ilegal adotada. A aplicação da excludente de culpabilidade, em razão do estado de
necessidade, requer a demonstração inequívoca da presença de determinadas condições,
notadamente a inexigibiliade de conduta diversa, ausente no caso em tela.
V - A conduta do Réu representou a violação da confiança que se deposita e espera de um
militar, atingindo, flagrantemente, a hierarquia e disciplina militares, princípios basilares das
Forças Armadas, impossibilitando a aplicação do Princípio da Insignificância, haja vista o
elevado grau de ofensividade e reprovabilidade, circunstância bastante evidenciada no
comportamento adotado.
VI - Este Sodalício tem o posicionamento consolidado, no sentido de reafirmar a necessidade
da aplicação do Direito das Armas, rechaçando o pleito de relativização do fato para
transgressão disciplinar, notadamente quando atingidos os bens jurídicos maiores tutelados
pelo Direito Penal castrense, a hierarquia e disciplina militares, em proporção que reclama a
atuação da última razão estatal.
VII - No cálculo dosimétrico da pena, o julgador deve pautar-se pelas balizas legais,
mantendo coerência com a argumentação exposta ao longo de toda a decisão, de forma que a
reprimenda penal aplicada pelo Colegiado sentenciante mostra-se irretocável.
7001027-03.2023.7.00.0000
40001362534 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VIII - Apelo desprovido integralmente. Decisão por maioria.”.
O Acórdão foi publicado em 24 de novembro de 2023, dele sendo intimada a
Defesa em 4 de dezembro de 2023, que opôs, tempestivamente, o presente Recurso em 14 de
dezembro de 2023.
Em suas Razões, a Defesa pretende fazer prevalecer os fundamentos
expendidos no voto dissidente, da lavra do eminente Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, para
quem “(...) merecia amparo o pedido da DPU de redução da pena no patamar máximo, qual
seja, 2/3 (dois terços), nos termos do § 2º do art. 240 do CPM.”, destacando ainda que, “(...)
Como visto, a r. Sentença aplicou a redução em seu grau mínimo, isto é 1/3 (um terço) sem a
devida justificativa.”.
Em Decisão de 18 de dezembro de 2023, admiti o presente Recurso por estarem
satisfeitos os seus requisitos de admissibilidade.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões da lavra da
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Arilma Cunha da Silva, manifestou-se “(...)
pelo conhecimento dos Embargos Infringentes, contudo, no mérito, pronuncia-se pela
rejeição.”.
O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Tratam os presentes de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
Defensoria Pública da União, atuando em favor do ex-Sd FN GUSTAVO DA SILVA
VITORINO, contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos autos da Apelação nº
7000190-45.2023.7.00.0000 que, por unanimidade, conheceu e, por maioria, negou
provimento ao Apelo defensivo para manter incólume a Sentença que o condenou à pena de 1
(um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão pela prática do crime de furto qualificado, previsto
no artigo 240, §5 º, do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos e o direito de apelar em liberdade.
Pretende a Defesa Pública, em síntese, fazer prevalecer o voto vencido do
eminente Ministro Dr. José Coêlho Ferreira que divergiu, apenas, no grau de diminuição da
pena ao reconhecer a minorante do § 2º do artigo 240 do Código Penal Militar, fixando-a no
seu grau máximo, qual seja, de 2/3 (dois terços), sob o fundamento segundo o qual o Juízo de
primeiro grau não teria fundamentado a redução no grau mínimo, vale dizer, 1/3 (um terço).
Sem embargo, e com todas as vênias ao entendimento esposado pelo Ministro
Decano, o pleito defensivo não merece acolhida.
Os fundamentos expendidos na Sentença condenatória de primeiro grau e
ratificados pela maioria dos integrantes deste Plenário por ocasião do julgamento do Recurso
de Apelação são absolutamente escorreitos e convergem para a reiterada jurisprudência desta
Corte Castrense, nos seguintes termos:
7001027-03.2023.7.00.0000
40001362534 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Apelação nº 0000162-67.2016.7.09.0009 (DJe: 04/05/2018)
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias
EMENTA: APELAÇÃO. FURTO. ILÍCITO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE DOLO. PLEITO
INCONSISTENTE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA APROPRIAÇÃO DE COISA
ACHADA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. ESPÉCIES DE SANÇÕES
PRIVATIVAS DA LIBERDADE. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DE CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA NO GRAU MÁXIMO. PRETENSÃO DESATENDIDA. APLICAÇÃO
DE REPRIMENDA DISCIPLINAR. INCABÍVEL A SUJEIÇÃO DE EX-MILITAR À ESFERA
ADMINISTRATIVA CASTRENSE. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME.
(...)
4. A caracterização do furto privilegiado, decorrente do cúmulo dos requisitos objetivos
estabelecidos, a saber, a primariedade e a coisa de pequeno valor, possibilita, seletivamente,
de forma excludente, a substituição da espécie de sanção (de reclusão para detenção), a
diminuição da pena, ou a sua desclassificação para o âmbito disciplinar. Todavia, no tocante
ao cômputo relativo à gradação da redução da reprimenda, é inafastável a análise subjetiva
do julgador. Nesta operação, não se desnatura a influência das circunstâncias envolvidas no
ilícito, as quais, deixando de repercutir na fixação da pena-base, podem ser sopesadas na
última fase da dosimetria da pena, dados os seus pontos de contato.
(...)
6. Recurso defensivo não provido. Decisão unânime.” (Grifos nossos).
A Sentença de primeiro grau, por sua vez, evidenciou os motivos pelos quais
entendeu por operar a causa de diminuição na terceira fase da dosimetria em seu grau
mínimo, senão, vejamos:
“(...) O valor total da res furtiva, compreendendo os dois computadores, R$ 3.460,00 (três mil,
quatrocentos e sessenta reais) é significativo. Ademais, a conduta do réu violou a confiança
que se deposita e espera de um militar; faltou com seu dever de lealdade para com a
Administração militar, ainda mais por se tratar de um militar com certa experiência de
caserna e que se encontrava destacado no Centro de Processamento de Dados do Grupamento
de Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro, setor de onde subtraiu o as duas máquinas, exercendo
a função de analista de rede. E mais, a ofensa, advinda desse agir, atingiu flagrantemente a
hierarquia e a disciplina militares, princípios basilares das Forças Armadas.
A própria Constituição Federal prevê que as Forças Armadas são instituições nacionais
destinadas à defesa da Pátria e à garantia dos poderes constitucionais, bem como, por
iniciativa destes, da lei e da ordem. A sua atividade, por isso, deve pautar-se em relações de
confiança recíproca, tal como naquelas bases supramencionadas.
Não é admissível, como consequência disso, a possibilidade de que todo o aparato militar sob
a Administração Castrense, no interior de um quartel, sofra lesão ou ameaça de lesão.
Assim sendo, a conduta do acusado – subtrair, para si, dois computadores do Setor em que
trabalhava - entende-se ser dotada de extrema gravidade.
O acusado é imputável, tinha conhecimento da ilicitude de sua conduta e lhe era exigível
conduta diversa.
7001027-03.2023.7.00.0000
40001362534 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa maneira, diante do contexto probatório acostado aos autos, autoria e materialidade
restaram plenamente configuradas, impondo-se o decreto condenatório.
Importante destacar que não se reconhece a atenuante da confissão, uma vez que, na dicção
do artigo 72, III, "d" do CPM, esta somente atenuará a pena se a autoria for ignorada ou
imputada a outrem, o que não é o caso desses autos.
Também não há que se falar em continuidade delitiva, uma vez que não há elementos
suficientes para o seu reconhecimento, diante do depoimento das testemunhas ouvidas, que
não souberam precisar, com exatidão, a data (ou datas) da subtração dos computadores, bem
assim do interrogatório do réu, no qual declarou que subtraiu os computadores do Setor,
colocando-os em uma bolsa e, posteriormente, os retirou da OM em seu carro; que a
subtração foi à tarde, não sabendo informar a data exata. Assim, não se tem como afirmar,
indene de dúvida, que a retirada das máquinas ocorreu por meio de mais de uma conduta do
acusado, nas mesmas condições de tempo, lugar ou execução.
Por fim, por ter restituído o bem subtraído antes de iniciada a ação penal, faz jus à causa de
diminuição de pena prevista no § 2º do artigo 240 do CPM.” (Grifos nossos).
Não por acaso, o eminente Ministro-Relator do Recurso de Apelação Gen Ex
Lourival Carvalho Silva, ao enfrentar o tema, assim fundamentou sua convicção:
“(...) Nesse ponto, considerando todas as circunstâncias fáticas, verifico que a diminuição da
pena, pela incidência do § 2º do art. 240 do CPM, no patamar de 1/3 (um terço), foi acertada,
diante da gravidade da conduta perpetrada pelo Réu, bem como do expressivo valor dos bens
furtados.
O Acusado subtraiu dois computadores, que eram novos e sequer haviam sido distribuídos
para uso na Organização Militar, no final do mês de setembro. A devolução dos bens somente
ocorreu quase 2 (dois) meses depois, já em novembro, após haver sido constatada a falta dos
equipamentos e iniciadas as investigações para a busca do material e a identificação do
responsável, consoante se extrai do seu próprio depoimento, suso transcrito.
Verifica-se, assim, que a restituição dos bens decorreu da certeza, por parte do Réu, de que o
fato delituoso não restaria impune, depois que foram resgatadas as imagens do circuito de
câmeras que monitora a OM.”.
Como cediço, o Princípio da Individualização da Pena permite que o Julgador,
dentro dos limites abstratamente cominados pelo legislador, fixe a reprimenda objetivando a
prevenção e a repressão do crime perpetrado, conferindo-lhe, pois, certo grau de
discricionariedade em todas as fases da dosimetria.
Corrobora esse entendimento a jurisprudência dos Pretórios, no sentido de que
“(...) O magistrado possui discricionariedade, dentro dos limites legais, para fixar a pena em
conformidade com a sua finalidade, tendo em vista a prevenção e a repressão do crime.”
(Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 112.940/DF, Relator: Ministro Dias Toffoli, DJe:
26/03/2013), bem como que “(...) a dosimetria da pena obedece a certa discricionariedade,
porque o Código Penal não estabelece regras absolutamente objetivas para sua fixação (...)”
(Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº
305733/PE, Relator: Ministro Newton Trisotto, DJe: 18/11/2014).
Afinal, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, se por um lado,
conforme ressaltado acima, a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade
do Julgador, “(...) O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras
7001027-03.2023.7.00.0000
40001362534 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

absolutamente objetivas para a fixação da pena.” (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº
131.852, Relatora: Ministra Rosa Weber, DJe: 16/11/2018), devendo ser pautada na
razoabilidade e na proporcionalidade, as quais devem ser aferidas caso a caso.
E no caso concreto, ao meu sentir, os critérios adotados na dosimetria da pena
aplicada ao Embargante coadunam-se com as circunstâncias da ação delituosa perpetrada
pelo Acusado, bem como com a gravidade da conduta e da extensão do dano, tornando a ação
do Réu de devolver os computadores subtraídos mera tentativa de minimizar os efeitos
deletérios já percebidos intramuros.
Nesse contexto, conforme também observado pelo voto condutor do Acórdão
embargado, são absolutamente elucidativas as afirmações prestadas no depoimento da
testemunha 3º SG Altieles Neres Souza em Juízo:
“(...) que solicitou ao Vice-Comandante para acessar o sistema de câmeras, e solicitou que
todos os militares do Setor regressassem para assistir a tais registros para demonstrar
transparência; que na quarta feira notou a falta, na quinta e sexta procuraram e na sexta, a
testemunha solicitou para que, no sábado, todos regressarem à OM para assistir aos vídeos
da gravação para saber o que houve; que no sábado pela manhã, com quase todos do Setor
presentes em sua sala, o réu pediu para falar com a testemunha e com todos os presentes,
uma vez que não queria que os dois soldados, que ainda não tinham chegado, ouvissem; que
assim se procedeu, oportunidade em que o réu explicou que fez algo que não deveria ter feito
em razão do estado de saúde de seu filho, bastante grave (...)”.
Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci (Individualização da Pena.
Revista dos Tribunais. 4ª ed. 2011. São Paulo. p. 36):
“(...) A individualização da pena tem o significado de eleger a justa e adequada sanção penal,
quanto ao montante, ao perfil e aos efeitos pendentes sobre o sentenciado, tornando-o único e
distinto dois demais infratores, ainda que coautores ou mesmo corréus. Sua finalidade e
importância é a fuga da padronização da pena, da “mecanizada” ou “computadorizada”
aplicação da sanção penal, prescindindo da figura do juiz, como ser pensante, adotando-se em
seu lugar, qualquer programa ou método que leve à pena preestabelecida segundo um modelo
unificado empobrecido e, sem dúvida, injusto.”.
Por tais razões, não há como acolher o pedido defensivo escudado no voto
dissidente, porquanto a pena aplicada ao Embargante foi absolutamente proporcional ao
contexto dos fatos descritos na Peça Acusatória e comprovados ao longo da instrução
processual, tornando irretocável o Acórdão recorrido.
Conforme salientou o Custos Legis:
“(...)Em razão da presença da causa especial de diminuição da pena, prevista no § 2º do
artigo 240 do CPM, uma vez que o embargante restituiu os bens subtraídos antes de iniciada a
ação penal, foi aplicada a diminuição em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 01 (um)
ano e 4 (quatro) meses de reclusão.
Desse modo, com a devida venia aos entendimentos divergentes, há que se considerar que não
existem regras objetivas ou critérios matemáticos para a fixação do quantum de diminuição da
pena a ser aplicado, devendo a fração ser definida pelo julgador, de forma proporcional,
mediante a análise do contexto dos autos em cada caso em concreto.
(...)
7001027-03.2023.7.00.0000
40001362534 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, considerando-se todas as circunstâncias do caso sob análise, é possível inferir que a
diminuição da pena, pela incidência do § 2º do art. 240 do CPM, no patamar de 1/3 (um
terço), foi adequada, dada a gravidade da conduta do então militar, além do expressivo valor
dos bens furtados, quais sejam: dois computadores custando R$ 1.730,00 (mil setecentos e
trinta reais) cada um, totalizando R$ 3.460,00 (três mil e quatrocentos e sessenta reais).
Ainda que o embargante tenha alegado que necessitava de dinheiro para custear o tratamento
médico de seu filho, obviamente que lhe era exigível conduta diversa da praticada (furto),
agindo com nítida violação da confiança que se deposita e espera de um militar, atingindo,
consequentemente, a hierarquia e disciplina militares, princípios basilares das Forças
Armadas.”.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar os presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade do Julgado, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362534v2 e do código CRC fe433913.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 19/6/2024, às 18:35:12
7001027-03.2023.7.00.0000
40001362534 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001027-03.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE: GUSTAVO DA SILVA VITORINO
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a maioria dos Ministros desta Corte, para rejeitar os
presentes Embargos Infringentes do Julgado, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do Voto proferido pelo Relator, Ministro
Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública
da União contra o Acórdão desta Corte, lavrado nos autos da Apelação nº 7000190-
45.2023.7.00.0000, que, por maioria, negou provimento ao Apelo Defensivo e manteve a
condenação do ex-Soldado GUSTAVO DA SILVA VITORINO à pena de 1 (um) ano e 4
(quatro) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 240, § 5º, do Código Penal
Militar, nos termos do Voto do Relator Ministro Gen Ex LOURIVAL CARVALHO SILVA
(processo 7000190-45.2023.7.00.0000/STM, evento 33, ACOR1).
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União pugna pela prevalência do Voto
Divergente, da lavra do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que dava provimento
parcial ao Apelo Defensivo para, reformando a Sentença, aplicar a diminuição da pena
prevista no § 2º do art. 240 do Código Penal Militar em 2/3 (dois terços), tornando-a
definitiva em 8 (oito) meses de reclusão, mantidas as demais condições estabelecidas na
Sentença (processo 7000190-45.2023.7.00.0000/STM, evento 30, DECLARAÇÃO DE
VOTO1).
Conforme Ata da Sessão de Julgamento de 16 de outubro de 2023,
acompanharam o Voto do Relator os Ministros Dr. JOSÉ BARROSO FILHO (Revisor), Alte
Esq CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA, Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH, Alte Esq LEONARDO PUNTEL, Ten
Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Dra.
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Gen Ex ODILSON SAMPAIO
BENZI, Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, além deste Revisor (processo 7000190-45.2023.7.00.0000/STM, evento 27,
EXTRATOATA1).
De acordo com o Voto Divergente, mereceria reforma a Sentença quanto à
dosimetria da pena para que fosse aplicado o percentual máximo de redução previsto no § 2º
do art. 240 do Código Penal Militar, conforme transcrevo a seguir:
"(...) entendi que merecia amparo o pedido da DPU de redução da pena no patamar máximo,
qual seja, 2/3 (dois terços), nos termos do § 2º do art. 240 do CPM. Como visto, a r. Sentença
aplicou a redução em seu grau mínimo, isto é 1/3 (um terço) sem a devida justificativa.
7001027-03.2023.7.00.0000
40001361901 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12. Contudo, tenho entendido que, em casos assim, só não se aplica a redução no grau
máximo se devidamente justificado, o que não ocorreu no caso.
13. Assim, passando-se à dosimetria da pena, na primeira fase, levando-se em consideração
os bons antecedentes do réu, o fato de ser primário, a sua culpabilidade e demais
circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar, fixa-se a pena-base no
seu mínimo legal, em 2 (dois) anos de reclusão.
14. Na segunda fase, ausentes as agravantes, não há que se falar em reconhecimento da
atenuante da confissão uma vez que, na dicção do art. 72, III, "c", do CPM – nesse ponto
deixo, inclusive, de analisar se caberia ou não tal atenuante em razão de não alterar a pena.
15. Na terceira fase, presente a causa especial de diminuição da pena prevista no § 2º do
artigo 240 do CPM, uma vez que o réu restituiu os bens subtraídos antes de iniciada a
presente ação penal, aplica-se a diminuição em 2/3 (dois terço), tornando-a definitiva em 8
(oito) meses de reclusão, conforme o artigo 58 do CPM, tornando-se definitiva, estabelecendo
o regime aberto para cumprimento da reprimenda, na forma do artigo 33, §2º, alínea “c”, do
Código Penal c/c artigo 3º, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar.
Por tais razões, votei no sentido de dar provimento parcial ao apelo defensivo para,
reformando a r. Sentença, aplicar a diminuição da pena prevista no § 2º do artigo 240 do
CPM em 2/3 (dois terço), tornando-a definitiva em 8 (oito) meses de reclusão, mantidas as
demais condições estabelecidas na Sentença." (grifos nossos).
Consta nos autos que o Embargante foi condenado pelo furto de dois
computadores do Centro de Processamento de Dados (CPD) do Grupamento de Fuzileiros
Navais do Rio de Janeiro, entre os dias 20 e 30 de setembro de 2020, tendo devolvido os bens
em 9 de novembro do mesmo ano.
O Juízo de primeira instância aplicou a pena-base no mínimo legal de 2 (dois)
anos de reclusão, sem agravantes ou atenuantes, incidindo na terceira fase a causa de
diminuição da pena do § 2º do art. 240 do Código Penal Militar, na fração de 1/3 (um terço),
tornando a pena definitiva em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.
Analisando os fatos e os argumentos trazidos aos autos, entendo que o Juízo de
origem apresentou argumentos consistentes para apontar a gravidade do crime impetrado,
como o valor significativo da coisa furtada, a experiência de caserna do Acusado, bem assim
o fato de encontrar-se destacado no local de onde subtraiu os computadores, abusando da
confiança que lhe foi depositada, vide:
"O valor total da res furtiva, compreendendo os dois computadores, R$ 3.460,00 (três mil,
quatrocentos e sessenta reais) é significativo. Ademais, a conduta do réu violou a confiança
que se deposita e espera de um militar; faltou com seu dever de lealdade para com a
Administração militar, ainda mais por se tratar de um militar com certa experiência de
caserna e que se encontrava destacado no Centro de Processamento de Dados do Grupamento
de Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro, setor de onde subtraiu o as duas máquinas, exercendo
a função de analista de rede. E mais, a ofensa, advinda desse agir, atingiu flagrantemente a
hierarquia e a disciplina militares, princípios basilares das Forças Armadas.
A própria Constituição Federal prevê que as Forças Armadas são instituições nacionais
destinadas à defesa da Pátria e à garantia dos poderes constitucionais, bem como, por
iniciativa destes, da lei e da ordem. A sua atividade, por isso, deve pautar-se em relações de
confiança recíproca, tal como naquelas bases supramencionadas.
7001027-03.2023.7.00.0000
40001361901 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não é admissível, como consequência disso, a possibilidade de que todo o aparato militar sob
a Administração Castrense, no interior de um quartel, sofra lesão ou ameaça de lesão.
Assim sendo, a conduta do acusado – subtrair, para si, dois computadores do Setor em que
trabalhava - entende-se ser dotada de extrema gravidade." (Grifos nossos).
Do texto destacado verifica-se que o Julgador de primeira instância teve o
cuidado de indicar os pontos em que entendia ser a conduta do Embargante revestida de
especial gravidade, apenas não os inseriu no campo próprio à dosimetria da pena.
Ademais, considerando que a pena-base foi aplicada no mínimo legal, não há
que se falar em duplicidade ou excesso de condenação, pois o único momento em que o
julgador deixou de beneficiar o Réu foi exatamente no momento de conceder a causa de
diminuição da pena aqui questionada.
Não se trata, portanto, de ausência de fundamentação para a não aplicação da
causa de diminuição no máximo legal, mas de a fundamentação ter sido apresentada em
momento anterior, pois todo o dispositivo condenatório indica o entendimento do julgador
pela gravidade exacerbada da conduta do Réu e o único momento em que essa gravidade
repercute é na aplicação do § 2º do art. 240 do Código Penal Militar, quando a Sentença
aplica a redução no mínimo previsto.
Dessa forma, adoto como razões de decidir trecho do Voto proferido pelo
Relator, condutor do Acórdão embargado, quanto à ausência de fundamentação para a
aplicação da causa de diminuição da pena em seu patamar mínimo:
"(...) Por oportuno, convém lembrar que a obrigatoriedade de fundamentação das decisões
judiciais não significa que todos os pontos da Sentença devem apresentar fundamento
específico, mas sim que o Decisum, como um todo, tenha uma base fundamentadora sólida,
que permita às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Em sede de dosimetria da pena, o julgador deve pautar-se pelas balizas legais, mantendo
coerência com a argumentação exposta ao longo de toda a decisão, de forma que a
reprimenda penal aplicada pelo Colegiado sentenciante mostra-se irretocável, ipsis litteris:
“Individualização da pena:
1ª fase: levando-se em consideração os bons antecedentes do réu, o fato de ser
primário, a sua culpabilidade e demais circunstâncias judiciais previstas no artigo 69
do Código Penal Militar, fixa-se a pena-base no seu mínimo legal, em 02 (dois) anos de
reclusão;
2ª fase: Não há agravantes. Também não há que se falar em reconhecimento da
atenuante da confissão uma vez que, na dicção do art. 72, III, ‘c’, do CPM, somente
atenuará a pena a confissão se a autoria for ignorada ou imputada a outrem, o que não
é o caso desses autos.
3ª fase: Não se reconhece a causa de aumento de pena pela continuidade delitiva. Por
outro lado, presente a causa especial de diminuição da pena prevista no § 2º do artigo
240 do CPM, uma vez que o réu restituiu os bens subtraídos antes de iniciada a
presente ação penal, aplica-se a diminuição em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva
em 01 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, conforme o artigo 58 CPM, tornando-se
definitiva, e deverá ser cumprida em regime aberto, na forma do artigo 33, § 2º, c, do
Código Penal c/c artigo 3º, a, do Código de Processo Penal Militar.”.
7001027-03.2023.7.00.0000
40001361901 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Isso posto, comprovada a autoria, configurada a materialidade, e ausente causa hábil a
excluir a culpabilidade do Apelante, impõe-se a manutenção do Decreto condenatório
vergastado, nos exatos termos em que proferido." (Grifos nossos).
Mantenho, portanto, o entendimento que tive à ocasião do julgamento do
Recurso de Apelação, em que concordei com a maioria dos Ministros desta Corte e
acompanhei o voto do Relator para manter a Sentença recorrida nos seus exatos termos.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e rejeitar os presentes Embargos
Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União para manter o Acórdão
embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361901v4 e do código CRC ef042837.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 5/6/2024, às 17:40:4
7001027-03.2023.7.00.0000
40001361901 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001027-03.2023.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: GUSTAVO DA SILVA VITORINO
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei no
sentido de conhecer e acolher os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela DPU, em
favor do ex-Sd FN GUSTAVO DA SILVA VITORINO, para fazer prevalecer o voto vencido
de minha lavra nos autos da Apelação nº
7000190-45.2023.7.00.0000,
que
concedia provimento parcial ao apelo defensivo para, reformando a r. Sentença, aplicar a
diminuição da pena prevista no § 2º do artigo 240 do CPM em 2/3 (dois terço), tornando-a
definitiva em 8 (oito) meses de detenção, mantidas as demais condições estabelecidas na
Sentença.
2. Tratam os presentes de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
Defensoria Pública da União, atuando em favor do ex-Sd FN GUSTAVO DA SILVA
VITORINO, contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos autos da Apelação nº
7000190-45.2023.7.00.0000 que, por unanimidade, conheceu e, por maioria, negou
provimento ao Apelo defensivo para manter incólume a Sentença que o condenou à pena de 1
(um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão pela prática do crime de furto qualificado, previsto
no artigo 240, §5 º, do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dos)
anos e o direito de apelar em liberdade.
3. A Defesa busca fazer prevalecer o entendimento da corrente minoritária que
reconheceu a causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 2º do art. 240 do CPM em
seu máximo legal, qual seja, 2/3 (dois terços), sendo fixada a pena em definitivo de 8 (oito)
meses de reclusão, com a concessão do sursis, bem como no regime prisional aberto.
4. Naquela assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu Voto no
sentido de rejeitar os Embargos Infringentes e de Nulidade, mantendo na íntegra o Acórdão
hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
5. Porém, pedindo vênias, abri divergência pelas razões que passo a expor.
6. Como consignado por ocasião do julgamento da Apelação nº 7000190-
45.2023.7.00.0000, em casos de causa de diminuição de pena, tenho entendido que só não se
aplica a redução no grau máximo se devidamente justificado, o que não ocorreu no caso.
7. Nesse sentido, transcrevo trecho da r. Decisão, o qual passa a integrar as
minhas razões de decidir:
“2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela DPU em assistência de
Gustavo da Silva Vitorino, ex-Sd FN, em face da condenação pelo crime de
furto qualificado, previsto no art. 240, §5º (Se a coisa furtada pertence à
Fazenda Nacional) do CPM.
7001027-03.2023.7.00.0000
40001362379 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. A Denúncia narra que o apelante teria:
“(...) subtraído, entre os dias 20 e 30 de setembro de 2020, dois computadores
do Centro de Processamento de Dados do Grupamento de Fuzileiros Navais do
Rio de Janeiro.
Conforme consta dos autos, no dia 05 de novembro de 2020, o 3º SG-CAP-BA
07.4397.17 ALTIELES NERES SOUZA, supervisor do Centro de Processamento
de Dados, notou a ausência do material durante uma conferência.
Já sabendo das medidas iniciais para apuração do desaparecimento dos
computadores, no dia 07 de novembro de 2020, antes que se iniciasse a
verificação das câmeras de segurança, o ora denunciado admitiu ter sido o
autor da subtração. Além do SG ALTIELES, presenciaram esse fato o CB-FN-
IF 12.0524.93 RAFAEL VITOR NASCIMENTO REIS, o CB-QPA-CA
13.0097.02 RENATO RIBEIRO LEAL e o CB-FN-IF 12.1606.52 CAIO CESAR
RIBEIRO (fls 16 a 27).
Ao ser ouvido, o denunciado disse que assim agiu devido a dificuldades
financeiras para custear tratamento médico de seu filho pequeno. Os objetos
foram devolvidos pelo denunciado na manhã do dia 09 de novembro de 2020.
Os computadores furtados do CPD, que estavam em pleno funcionamento
operacional, foram avaliados em R$ 1.730,00 (mil setecentos e trinta reais)
cada, totalizando R$ 3.460,00 (três mil e quatrocentos e sessenta reais) - Laudo
de Avaliação - evento 18 - doc. 32. (...)”
4. Em 9/11/2022, o CPJ, por unanimidade, condenou o ora apelante à pena de
e 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso no art. 240, § 5º, do
Código Penal Militar.
5. Inconformada, a DPU interpôs recurso de apelação em que requer a “(a) a
absolvição de GUSTAVO DA SILVA VITORINO da imputação do crime de
furto, com base no art. 439, “b”, do CPPM; (b) subsidiariamente, caso o Col.
Conselho não entenda pela absolvição, que seja reconhecida a figura do furto
atenuado prevista nos §§1º e 2º do artigo 240 do CPM, com a redução da pena
no máximo legal (2/3), bem como, se cabíveis, as atenuantes previstas no artigo
72, III, “b” e “d” do mesmo diploma, com a aplicação da pena no mínimo
legal.”
6. Para tanto, defende que o apelante agiu sob estado de necessidade em razão
da doença de seu filho, nos termos do art. 39 do CPM. Defende, ainda, a
aplicação do princípio da insignificância em aplicação analógica ao
entendimento do STF para os crimes de descaminho. Por fim ainda requer a
aplicação dos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM.
7. Como visto, a autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas nos
autos, tendo o próprio apelante reconhecido os fatos.
7001027-03.2023.7.00.0000
40001362379 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8. Em relação ao alegado estado de necessidade, como bem pontuou a r.
Sentença:
“A versão apresentada pelo réu em seu interrogatório para justificar o seu agir
não merece prosperar. A doença de seu filho e a necessidade de conseguir
dinheiro rápido para o pagamento do tratamento/internação não são motivos
para a prática do crime, uma vez que havia outros meios de solucionar o
problema, tal como pedir auxílio a seus superiores hierárquico ou no serviço de
assistência social da Marinha, o que não foi feito e, ainda, possibilidade da
obtenção de empréstimo (o que foi feito após a prática delituosa). E, segundo
relato das testemunhas, o acusado não levou qualquer problema anteriormente
e que apenas souberam que seu filho estava doente após o ocorrido.
Portanto, não restou devidamente caracterizado o estado de necessidade
alegado pela Defesa, tanto como excludente de ilicitude, quanto de
culpabilidade, na medida em que lhe era exigível conduta diversa diante da
situação apresentada.”
9. Não se pode aceitar também o pedido de reconhecimento do princípio da
insignificância, seja pelo valor dos bens subtraídos, qual seja, R$ 3.460,00
(três mil quatrocentos e sessenta reais), seja pelo desvalor da conduta, uma vez
que se tratava de militar com certa experiência de caserna e que se encontrava
destacado no Centro de Processamento de Dados do Grupamento de Fuzileiros
Navais do Rio de Janeiro.
10. Afasta-se, ainda, o pedido de aplicação do § 1º do art. 240 do CPM, uma
vez que não preenche os requisitos dispostos no dispositivo por não se tratar de
coisa de pequeno valor.
11. Rechaçadas as teses defensivas acima, entendi que merecia amparo o
pedido da DPU de redução da pena no patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois
terços), nos termos do § 2º do art. 240 do CPM. Como visto, a r. Sentença
aplicou a redução em seu grau mínimo, isto é 1/3 (um terço) sem a devida
justificativa.
12. Contudo, tenho entendido que, em casos assim, só não se aplica a redução
no grau máximo se devidamente justificado, o que não ocorreu no caso.
13. Assim, passando-se à dosimetria da pena, na primeira fase, levando-se em
consideração os bons antecedentes do réu, o fato de ser primário, a sua
culpabilidade e demais circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do
Código Penal Militar, fixa-se a pena-base no seu mínimo legal, em 2 (dois)
anos de reclusão.
14. Na segunda fase, ausentes as agravantes, não há que se falar em
reconhecimento da atenuante da confissão uma vez que, na dicção do art. 72,
III, "c", do CPM – nesse ponto deixo, inclusive, de analisar se caberia ou não
tal atenuante em razão de não alterar a pena.
7001027-03.2023.7.00.0000
40001362379 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15. Na terceira fase, presente a causa especial de diminuição da pena prevista
no § 2º do artigo 240 do CPM, uma vez que o réu restituiu os bens subtraídos
antes de iniciada a presente ação penal, aplica-se a diminuição em 2/3 (dois
terço), tornando-a definitiva em 8 (oito) meses de reclusão, conforme o artigo
58 do CPM, tornando-se definitiva, estabelecendo o regime aberto para
cumprimento da reprimenda, na forma do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código
Penal c/c artigo 3º, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar.
Por tais razões, votei no sentido de dar provimento parcial ao apelo defensivo
para, reformando a r. Sentença, aplicar a diminuição da pena prevista no § 2º
do artigo 240 do CPM em 2/3 (dois terço), tornando-a definitiva em 8 (oito)
meses de reclusão, mantidas as demais condições estabelecidas na Sentença.”
Por essas razões, votei no sentido de conhecer e acolher os Embargos
Infringentes e de Nulidade opostos pela DPU, em favor do ex-Sd FN GUSTAVO DA SILVA
VITORINO, para fazer prevalecer o voto vencido de minha lavra nos autos da Apelação nº
7000190-45.2023.7.00.0000, que concedia provimento parcial ao apelo defensivo para,
reformando a r. Sentença, aplicar a diminuição da pena prevista no § 2º do artigo 240 do
CPM em 2/3 (dois terço), tornando-a definitiva em 8 (oito) meses de detenção, mantidas as
demais condições estabelecidas na Sentença.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362379v2 e do código CRC 63a7a420.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 19/6/2024, às 14:27:49
7001027-03.2023.7.00.0000
40001362379 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR